Tribunal: TJMT
Processo: 1019746-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019746-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Falsidade ideológica, Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (IMPETRANTE), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - CPF: 048.882.248-38 (PACIENTE), GILBERTO LOUZADA DE MATOS - CPF: 435.127.758-02 (PACIENTE), MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 005.385.391-19 (PACIENTE), NAGILA CAROLINE TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 030.244.991-48 (PACIENTE), VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO - CPF: 024.914.361-59 (PACIENTE), MM. Juíza Ana Cristina Silva Mendes (IMPETRADO), CLENILSON CASSIO DA SILVA - CPF: 700.753.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE SILVA RODRIGUES CONCEICAO - CPF: 018.634.651-46 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE LOURDES CARNIELLO - CPF: 072.994.048-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELIVAR ANDRADE - CPF: 931.956.486-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER GONCALVES DA SILVA - CPF: 227.106.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LOUZADA DE MATOS - CPF: 435.127.758-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA CRISTINA ARAUJO - CPF: 018.221.931-33 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA MONIQUE ARAUJO - CPF: 984.767.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– “OPERAÇÃO ZIRCÔNIA” – PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO –

ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT PARA PROCESSAR E JULGAR OS FATOS INVESTIGADOS NO BOJO DA OPERAÇÃO POLICIAL ZIRCÔNIA
–
PRETENDIDA CASSAÇÃO DE TODOS OS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS PROFERIDOS PELO JUÍZO ESPECIALIZADO
- IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE CONFIGURAR INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INADMISSÃO DO
WRIT
QUE SE IMPÕE –
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO
.

Inexistindo comprovação de que a matéria ventilada na presente ação constitucional foi previamente submetida à apreciação do juízo singular, não cabe a esta eg. Corte de Justiça a análise direta de tais alegações, porquanto além de implicar em indevida supressão de instância, sua apreciação demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório atinente ao feito correlato, o que não se admite em sede de
habeas corpus
.

Writ
extinto, sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. RODRIGO POUSO MIRANDA

PACIENTE(S):

GILBERTO LOUZADA DE MATOS

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO

MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONÇALVES

NAGILA CAROLINE TEIXEIRA DE ARAÚJO

VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
manter vigentes as medidas cautelares impostas em desfavor destes
no curso da “Operação Zircônia” [autos n.o 1004384-45.2021.811.0042], em que investigados pelos crimes de
estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falso e pertencimento à organização criminosa
; bem como, por
receber a denúncia ofertada pelo i. representante do
Parquet
nos autos de n.o 1010739-71.2021.811.0042 (PJe), nada obstante o dito juízo seja
manifestamente incompetente
para processar e julgar referida ação penal.

De início, o firmatário do remédio heroico esclarece que em
03/05/2021
, nos autos da Medida Cautelar n.o 1004384-45.2021.811.0042 (PJe), foram deferidas em desfavor dos favorecidos nessa ordem as
medidas cautelares
de
monitoração eletrônica
,
proibição de manter contato com os demais investigados
e
proibição de ausentar-se da Comarca sem a devida autorização do juízo
; sendo determinada, ainda, a
suspensão das atividades econômicas
,
o bloqueio das contas
e o
sequestro de bens
das instituições de ensino
MC Educacional
,
Polieduca Brasil
e
Faculdade Poliensino
. Sucede que, após o transcurso de alguns meses, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) formulou nova representação, pugnando pela
decretação da prisão preventiva
dos sócios proprietários das empresas investigadas (autos n.o 1008919-17.2021.811.0042), diante da existência de fortes indícios de que teriam descumprido as providências cautelares anteriormente impostas, notadamente aquela pertinente à suspensão das atividades econômicas; pleito que restou
acolhido
pela d. autoridade impetrada.

Prosseguindo, assevera que, conquanto a i. Defesa tenha obtido a revogação da constrição cautelar decretada em primeira instância, a d. magistrada singular
indeferiu

os demais pedidos de afastamento da monitoração eletrônica, desbloqueio de contas, retomada das atividades econômicas e restituição dos bens
das instituições de ensino
MC Educacional
,
Polieduca Brasil
e
Faculdade Poliensino
– a qual supostamente teria autorização do MEC para operar suas atividades educacionais; o que, segundo o impetrante, além de atrair a competência da Justiça Federal, torna nulo todo o procedimento criminal.

Nesse contexto, como vertente ensejadora da presente impetração, o causídico vindica a
cassação das decisões proferidas
pela magistrada
a quo
, sob o argumento de que
o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação penal ajuizada em 1o grau
, na medida em que, considerando que referidos pronunciamentos judiciais
interferem diretamente no exercício da atividade comercial de instituições de ensino superior
devidamente regulamentadas pelo Ministério da Educação,
compete à Justiça Federal o processamento do feito
, nos termos da
Lei n.o 9.3494/96, do art. 109, inc. IV da CF/88 e do Decreto n.o 9.235/2017
; e cita em abono, precedentes do STF e trechos de uma manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo, em caso supostamente análogo ao dos autos.

Diante de tudo que expõe, o impetrante pugna pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de
anular
as decisões proferidas pelo juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, notadamente aquela que impôs aos pacientes as medidas cautelares diversas da prisão, bem como a que determinou a suspensão das atividades econômicas, o bloqueio das contas e o sequestro de bens das empresas investigadas, em especial, a
Faculdade Poliensino
; visto que prolatadas por autoridade judiciária absolutamente incompetente.

No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada sob o ID 107649972 ao ID 107676472.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, em razão do anterior julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1012149-96.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 108511997), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por
coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
110002498 e ID 110002499.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ

sem análise do mérito
;
e, acaso conhecida a impetração, manifestou-se pela denegação da ordem
(ID
110646973
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXTINÇÃO DO
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio
, a i. Procuradoria-Geral de Justiça argumenta que as teses arguidas na presente impetração não foram submetidas à análise do d. magistrado de primeiro grau, de maneira que apreciá-las de forma direta nesta instância Revisora configuraria indevida
supressão de instância
; motivo pelo qual opina pelo
não conhecimento do
writ
, com a consequente
extinção do feito sem
exame de mérito
.

Com efeito, consigno que o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica e implicitamente na própria Constituição Federal de 1988, ao estruturar o Poder Judiciário em instâncias, dividindo-o em órgãos hierarquizados e atribuindo a cada um deles a possibilidade de rever as decisões uns dos outros, objetiva assegurar que as questões fáticas e jurídicas sejam reexaminadas por órgão jurisdicional superior.

Mais do que mero direito subjetivo da parte, referido brocardo jurídico constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal. Assim, à exceção das hipóteses de competência originária dos Tribunais, o processo deve ser examinado uma vez perante a instância primitiva e reexaminado pelas Cortes Superiores.

Nessas condições, tem-se por inadmissível que a matéria não ventilada em órgão jurisdicional inferior seja diretamente analisada por instância superior, uma vez que isso caracterizaria indevida supressão de instância e violação à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição; sendo este, inclusive, o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, veja-se:

“
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176

DIVULG 13-07-2020

PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)- destaquei.

No que pertine ao
habeas corpus
, ação de dignidade constitucional, que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, embora não seja indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

A propósito, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

Partindo dessas premissas e considerando que, na hipótese, inexiste comprovação inequívoca de que a alardeada incompetência do juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT foi enfrentada em primeira instância, entendo ser incabível a sua apreciação diretamente por esta instância revisora, uma vez que isto
configuraria indevida supressão de instância
.

Nesse diapasão:

“A alegada incompetência do Juízo estadual não passou pelo crivo das instâncias judicantes competentes. O imediato conhecimento dessa matéria acarretaria indevida supressão de instâncias.”
(HC 150448, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167

DIVULG 31-07-2019

PUBLIC 01-08-2019)

“A questão atinente à incompetência do juízo singular não foi apreciada no aresto combatido, circunstância que inviabiliza seu exame nesta oportunidade, por configurar supressão de instância, motivo pelo qual não conheço do pedido.”
(STJ - RHC: 116635 SC 2019/0239498-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

“
Quanto a alegação de incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito, verifica-se que o pedido sequer fora levantado perante o Juízo singular, motivo pelo qual eventual análise nesta instância configuraria violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância
.”

(N.U 1018088-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021)

Oportuno ressaltar, por fim, que os demais pedidos formulados nesta impetração apontando uma suposta ilegalidade do juízo coator, no que pertine à concedida substituição da prisão preventiva anteriormente decretada, por cautelares diversas da prisão tais como a apreensão de bens, monitoramento eletrônico entre outras, tem como causa de pedir a mesma alegada incompetência do juízo de primeiro grau.

Desta feita, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada por este eg. Sodalício e restando evidente a inexistência de manifestação do juízo
a quo
acerca da matéria arguida na presente impetração, inadmissível o prosseguimento do
writ
, sendo de rigor sua extinção, em consonância com o sinalizado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
EXTINGO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
porquanto evidenciada

indevida supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021